Tribunal: TJMT
Processo: 0001795-69.2017.8.11.0032
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-07-27
Data de publicação: 2020-08-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001795-69.2017.8.11.0032
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição sobre Nota Fiscal de Execução de Serviços, Cédula de Crédito Rural, Bancários, Execução Contratual]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTROGILIO DE CAMPOS - CPF: 241.867.911-04 (APELANTE), CARLOS CELSO PELEGRINI - CPF: 219.227.999-04 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS AO MANDADO MONITÓRIO APRESENTADOS EM APARTADO, E NÃO NOS PRÓPRIOS AUTOS DA AÇÃO MONITÓRIA – ARTIGO 702 DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREVISÃO EXPRESSA DE APRESENTAÇÃO DOS EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS – PRECEDENTE DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA RECONHECENDO A INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Preceitua o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil que,
independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

Ademais, o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves dispõe que:
Caso o réu pretenda reagir à pretensão do autor, será caso de interposição dos embargos ao mandado monitório no prazo de 15 dias, previsto no artigo 701, caput, do Novo CPC. (...) Em razão da regra prevista no dispositivo legal, os embargos ao mandado monitório serão autuados nos próprios autos da demanda monitória.

Ou seja, resta-se claro pela disposição normativa, como também pela doutrina, que os embargos
ao mandado monitório devem ser apresentados nos próprios autos da ação monitória, e não em apartado.

Inclusive, o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável o princípio da fungibilidade neste caso, ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o modo de interposição dos embargos, vez que há expressa previsão no Novo Código de Processo Civil de apresentação dos embargos nos próprios autos.

Logo, verifico que o Juízo singular, ao sentenciar o processo, aplicou entendimento que está em consonância com à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui orientação segundo a qual o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio
,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO N. 0001795-69.2017.8.11.0032

APELANTE:
ESTROGILIO DE CAMPOS

APELADO:
ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto por
Estrogilio de Campos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Rosário Oeste-MT, que, ante a apresentação dos embargos ao mandado monitório em apartado, e não nos próprios autos da ação monitória, extinguiu a demanda sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

O Apelante sustenta que, apesar dos embargos terem sidos indevidamente distribuídos com autuação em apartado, ao invés de terem sido protocolados nos autos da própria ação monitória, tal fato não enseja a extinção do processo, como ocorreu, vez que os embargos foram apresentados no prazo legal, e não houve má-fé, mas mero erro do causídico.

Aduz que, o Juízo singular
deveria determinar a regularização, com o cancelamento da distribuição, desapensamento e juntada na peça nos próprios autos principais, sem, todavia, prejuízo da apreciação dos embargos – princípio da instrumentalidade das formas e economia processual, com a devida suspensão do processo para que fossem regularizados os autos, fato que não foi determinado pelo Juízo a quo, preferindo simplesmente extinguir o processo sem resolução do mérito.

Neste contexto, o Recorrente requer o provimento do recurso,
para determinar que

os autos retornem ao Juízo a quo, para a devida regularização, pois entende que o vício é sanável, que pode ser suprido mediante determinação, nos termos do art. 352 c/c o art. 357, ambos do CPC.

O Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento deste, ante o argumento de que o Apelante não atacou a decisão recorrida, e que, acaso este não seja o entendimento, que haja o desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse em intervir como fiscal da ordem jurídica, nos termos do disposto no artigo 178 do Novo Código de Processo Civil.

A sentença não está sujeita à Remessa Necessária, conforme dispõe o artigo 496 do Novo Código de Processo Civil.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 7 de julho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR (NÃO CONHECIMENTO DO APELO – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado,
o Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, pugnando, preliminarmente, pelo não conhecimento deste, ante o argumento de que o Apelante não atacou a decisão recorrida.

Pois bem.

Em que pese o argumento apresentado pelo Apelado, verifico que esta preliminar não merece prosperar.

Explico melhor.

Da análise dos autos, constato que o Juízo singular proferiu sentença nos seguintes termos:

Vistos e etc...

Trata-se de embargos a ação monitoria, no caso,
conforme determina o Art. 702 do CPC, tal embargo deve ser protocolado na própria ação e não em apartado, assim a medida que se impõe é a extinção do mesmo. Pelo exposto e com base no Art. 485 I do CPC, extingo o processo sem resolução de mérito.
[Destaquei]

Constato, também, que, em face desta sentença, o
Apelante apresentou Recurso de Apelação Cível sustentando que, apesar dos embargos terem sidos indevidamente distribuídos com autuação em apartado,
tal fato não enseja a extinção do processo, como ocorreu, vez que os embargos foram apresentados no prazo legal, e não houve má-fé, mas mero erro do causídico,
bem como que o Juízo singular
deveria determinar a regularização, com o cancelamento da distribuição, desapensamento e juntada na peça nos próprios autos principais, sem, todavia, prejuízo da apreciação dos embargos – princípio da instrumentalidade das formas e economia processual
, com a devida suspensão do processo para que fossem regularizados os autos, fato que não foi determinado pelo Juízo a quo, preferindo simplesmente extinguir o processo sem resolução do mérito.

Ou seja, ao contrário do aduzido pelo Estado de Mato Grosso, verifico que o Apelante impugnou os termos da sentença, assim, sem mais delongas,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do apelo.

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Estrogilio de Campos
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da comarca de Rosário Oeste-MT, que, ante a apresentação dos embargos ao mandado monitório em apartado, e não nos próprios autos da ação monitória, extinguiu a demanda sem resolução do mérito, nos termos artigo 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

Em síntese, o Apelante sustenta que ocorreu mero equívoco ao apresentar os embargos ao mandado monitório em apartado, e que

tal fato não enseja a extinção do processo, como ocorreu, vez que os embargos foram apresentados no prazo legal, não havendo má-fé do Recorrente.

Aduz, também, que o Juízo singular, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas e economia processual,
deveria determinar a regularização, com o cancelamento da distribuição, desapensamento e juntada na peça nos próprios autos principais, sem, todavia, prejuízo da apreciação dos embargos.

Pois bem.

Preceitua o artigo 702 do Novo Código de Processo Civil que,
independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor,
nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.

Ademais, o Doutrinador Daniel Amorim Assumpção Neves
[1]
dispõe que:

Caso o réu pretenda reagir à pretensão do autor, será caso de
interposição dos embargos ao mandado monitório
no prazo de 15 dias, previsto no artigo 701, caput, do Novo CPC. (...) Em razão da regra prevista no dispositivo legal,
os embargos ao mandado monitório serão autuados nos próprios autos da demanda monitória.
[Destaquei]

Ou seja, resta-se claro pela disposição normativa, como também pela doutrina, que os embargos
ao mandado monitório devem ser apresentados nos próprios autos da ação monitória, e não em apartado.

Outrossim, imperioso destacar que o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de ser inaplicável o princípio da fungibilidade neste caso, ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o modo de interposição dos embargos, vez que há expressa previsão no Novo Código de Processo Civil de apresentação dos embargos nos próprios autos, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE. INAPLICABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O MEIO PROCESSUAL PERTINENTE. ART. 702 DO CPC/2015. PREVISÃO DE APRESENTAÇÃO DE EMBARGOS NOS PRÓPRIOS AUTOS.
MANUTENÇÃO DO JULGADO QUE DETERMINOU O RESTABELECIMENTO DA SENTENÇA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. De acordo com a jurisprudência do STJ, o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio
.
2. Tendo o acórdão recorrido adotado entendimento contrário à jurisprudência deste Tribunal Superior (assentada na inaplicabilidade do princípio da fungibilidade ante a inexistência de dúvida objetiva sobre o meio processual pertinente, no caso havia previsão expressa de apresentação dos embargos nos próprios autos), foi justificada a reforma do julgado, com o restabelecimento da sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução de mérito nos termos do art. 485, I, do CPC/2015, compreensão que permanece incólume
. 3. Agravo interno improvido.

(AgInt no REsp 1804717/DF, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 3/10/2019)

Destarte, verifico que o Juízo singular, ao sentenciar o processo, aplicou entendimento que está em consonância com à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, que possui orientação segundo a qual o princípio da fungibilidade não pode ser aplicado quando houver
expressa previsão legal de determinado meio processual, o que afasta a dúvida objetiva e impõe o reconhecimento de erro grosseiro pela utilização de outro meio,
não havendo que se falar em reforma da sentença.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar de não conhecimento do recurso, e
NEGO PROVIMENTO
ao apelo interposto
Estrogilio de Campos
.

É como voto.

[1]
Neves, Daniel Amorim Assumpção. Manual de direito processual civil – Volume único – 9. Ed. – Salvador: Ed. Juspodivm, 2017. Pg. 1143-1144.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2020